Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734784-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES, JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Na origem, BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES e JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES ajuizaram ação de conhecimento contra a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE, objetivando a condenação da parte ré em danos materiais e morais em decorrência de contrato de financiamento imobiliário firmado com a POUPEX. Afirmaram que entabularam contrato de empréstimo com a requerida, visando a construção de sua residência. O financiamento previa a liberação de valores em etapas, condicionada à vistoria de engenheiro da requerida. Contudo, teria ocorrido a retenção indevida dos recursos em três ocasiões, recebendo apenas 10% do valor correspondente às etapas concluídas. Tal prática teria gerado atraso na obra e necessidade de contrair empréstimos em outras instituições financeiras, acarretando prejuízos financeiros significativos e risco de não conclusão do projeto. Destarte, requereram a reparação de danos materiais no importe de R$112.227,19, danos morais de R$30.000,00, além da repetição do indébito. (ID 70249211 - Pág. 22) O feito tramitou inicialmente na Justiça Federal Seção Judiciária do Distrito Federal, até que sobreveio a decisão de ID 70249251, em que o d. Juízo da 14a Vara Federal Cível da SJDF determinou a exclusão da Fundação Habitacional do Exército da lide e declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Comum do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), para onde os autos foram remetidos. Após curto trâmite, sobreveio a sentença de ID 70249281, com o aproveitamento dos atos realizados no Juízo Federal, oportunidade em que o d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido inicial. (ID 70249281) Inconformados, os autores recorrem. Em seu recurso, postulam a realização de audiência conciliatória com base no artigo 319, inciso VII, do CPC, como forma de tentar resolução pacífica do litígio, enfatizando que “na fase instrutoria não houve oportunidade das partes negociarem na tentativa de acordo”. (ID 70249284 - Pág. 3) Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que o processo civil contemporâneo tem como um de seus pilares a ênfase nas formas alternativas de resolução dos conflitos, em especial a conciliação, conferindo efetividade a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo que concretiza os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do acesso à Justiça. No caso sob exame, possível verificar que a matéria em debate nos autos versa exclusivamente sobre direitos disponíveis, o que viabiliza um acordo entre as partes, colocando fim a lide. Destarte, considerando a natureza do conflito em debate, o expresso requerimento da parte autora e que não houve audiência de conciliação na origem, à luz do disposto no art.3o, §3o, do Código de Processo Civil, afigura-se razoável a realização de audiência de conciliação. Desse modo, designo o dia 14/05/2025, às 13h para a audiência de conciliação, a ser realizada por este Relator, por videoconferência, através da plataforma Teams, cujo link de acesso será disponibilizado nos autos até três dias antes da data supra, assim como enviado via e-mail e whatsaap para as partes e seus patronos. Deverão participar da audiência, além dos advogados, as próprias partes, as quais ficam desde logo advertidas de que o não comparecimento injustificado poderá ser considerado ato ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, do CPC) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator